Tribunal: TJSP
Processo: 2242034-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876327.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2242034-11.2019.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante CLOVIS ALVES
VENANCIO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Decisão atacada mantida. Portanto, recurso improvido.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2242034-11.2019.8.26.0000 -PRESIDENTE PRUDENTE - VOTO 33.316.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2242034-11.2019.8.26.0000.
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE.
AGTE.:
CLÓVIS ALVES VENANCIO.
AGDA.:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.316.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Insurgência em
relação à decisão pela qual indeferido
pedido
tendente
à
concessão
de
assistência judiciária. Desacolhimento.
Não comprovação da alegada hipossuficiência econômica pelo recorrente. Decisão atacada mantida.
Portanto, recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 13) interposto por Clóvis Alves
Venancio contra a respeitável decisão (folhas 27)
pela qual não se lhe concedeu a objetivada
gratuidade de Justiça.
Esse agravante, com efeito, alega, em
suma,
o
seguinte:
a)
não
reunir
condições
suficientes para arcar com as custas e despesas
processuais sem comprometimento à correspondente
subsistência; b) ser suficiente a respectiva
declaração
para
comprovação
da
subsistência
própria; c) ser-lhe obstado o acesso à Justiça; d)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2242034-11.2019.8.26.0000 -PRESIDENTE PRUDENTE - VOTO 33.316.
preenchidos
os
pressupostos
autorizadores,
objetivar a concessão de efeito suspensivo ativo;
f) ao final, que se proveja este recurso.
Concedeu-se
a
tutela
antecipada
recursal objetivada (folhas 30 a 32).
Certificou-se o decurso do prazo para
resposta pela agravada (folhas 35).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este recurso. A propósito, o ora agravante
promovera ação com o escopo de cobrança contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, pleiteando, entre
o mais, o deferimento de assistência judiciária.
Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal prevê assistência jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos.
Ademais,
conforme
o
Código
de
Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira
ou
estrangeira,
com
insuficiência
de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2242034-11.2019.8.26.0000 -PRESIDENTE PRUDENTE - VOTO 33.316.
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei” (artigo 98, caput).
Não se olvida, também, que o artigo
99, § 3o, desse diploma, estabelece que se presume
“verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Malgrado a declaração de pobreza, por
ela
apenas,
não
autorize
o
deferimento
da
gratuidade da justiça, esse benefício poderá ser
concedido se a parte comprovar a respeito (artigo
99, § 2o, do Código de Processo Civil).
No caso ora sob exame, em primeiro
grau de jurisdição fora indeferida a benesse
objetivada,
por
sinal,
nos
seguintes
termos
(folhas 27):
“Não tendo o Autor atendido o despacho
de pág. 76 (informação sobre rendimentos), INDEFIRO O
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA”.
Nesta Corte, concedeu-se o pleiteado
efeito suspensivo e, sem prejuízo, determinou-se
ao recorrente que providenciasse a complementação
da documentação apresentada, com cópia dos últimos
cinco holerites e da mais recente declaração de
imposto de renda (folhas 31).

Contudo,
não
foi
por
esse
interessado comprovada a alegada hipossuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2242034-11.2019.8.26.0000 -PRESIDENTE PRUDENTE - VOTO 33.316.
econômica.
Desse modo, a omissão desse agravante
na exibição de demonstrativos que possibilitassem
melhor aferir dos requisitos legais desfaz a
presunção de pobreza e autoriza o indeferimento da
integralidade da justiça gratuita pleiteada.
Nesse sentido, a bem ver, é de
registro, mutatis mutandis, aresto deste Tribunal
cuja ementa segue parcialmente transcrita:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
REVOGAÇÃO -
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS - Justiça
gratuita concedida à autora, com determinação de
juntada das duas últimas declarações de imposto de
renda ou declaração de isenta. Autora que, instada a
se manifestar nos autos, não juntou os documentos
solicitados pelo magistrado. Sentença que, ao julgar
parcialmente procedente a ação, revogou a benesse,
ante
o
não
cumprimento
da
determinação.
Admissibilidade. Determinação que está em consonância
com o espírito do art. 5o, caput, da Lei no 1.060/50.
Omissão da apelante em juntar os documentos que desfaz
a presunção de pobreza e justifica o indeferimento da
gratuidade (...)”1.
Isso não bastasse, não é dado ao
julgador diligenciar em prol da parte.
A
esse
respeito,
ademais,
é
de
1 Apelação 0003044-91.2010.8.26.0417, 24a Câmara de Direito Privado, relator o desembargador Salles
Vieira, julgamento em 12 de dezembro de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2242034-11.2019.8.26.0000 -PRESIDENTE PRUDENTE - VOTO 33.316.
destaque aresto desta Corte ementado na seguinte
conformidade:
“PROCESSO Justiça Gratuita Necessidade
do
benefício

Não
demonstrada

Revogação

Possibilidade: Não se justifica a gratuidade, quando
a
autora
arcará
com
importância
módica,
cuja
satisfação não sacrificará o sustento próprio e da
família”2.
Portanto,
e
dado
não
se
revelar
teratológica ou ilegal a respeitável decisão a
quo, mantém-se-a integralmente.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo de instrumento 2203012-77.2018.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Teresa Ramos Marques, julgamento em 12 de novembro de 2018.